Tribunal: TJSP
Processo: 2103031-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Convenção de arbitragem. Exercício do direito de venda de ações. Cálculo do valor das ações. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão interlocutória agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes por não estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para a satisfação do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Convenção de arbitragem. Exercício do direito de venda de ações. Cálculo do valor das ações. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão interlocutória agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes por não estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para a satisfação do crédito invocado pelo exequente, ora Agravado. Pedido recursal formulado pelos Agravantes sustentando que existe convenção de arbitragem avençada pelas partes no contrato de investimento e no acordo de acionistas. Argumentam que a obrigação encartada no título executivo é ilíquida, uma vez que a fórmula de cálculo do valor das ações exige a realização de perícia contábil mediante dilação probatória. Reforma necessária. A contratação válida de cláusula arbitral possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro. Derrogação da jurisdição estatal. "Pacta sunt servanda". O árbitro tem o poder-dever de decidir as controvérsias que emergem do contrato, inclusive acerca da própria existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem (princípio da "Kompetenz-Kompetenz"). Obrigação ilíquida. Necessidade de apuração do valor das ações mediante perícia contábil. Execução nula. Processo de execução extinto. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.